Tribunal: TJDFT
Processo: 0748965-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0748965-25.2025.8.07.0000 Impetrante : ÃNGELA ADNEY DOS SANTOS PEREIRA Impetrados : SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator Eventual : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ANGELA ADNEY DOS SANTOS PEREIRA, 57 anos, diagnosticada com neoplasia maligna de ovário, no qual se pleiteia tutela de urgência para determinação de realização imediata de cirurgia de histerectomia com ressecção de órgãos contíguos em oncologia, já prescrita por equipe médica da rede SUS. A impetrante informa como autoriadade coatora o SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Conforme dados extraídos dos documentos constantes na inicial, o procedimento cirúrgico foi inserido no SISREG (Sistema de Regulação) em 11/09/2025, a partir do Hospital de Base do Distrito Federal, tendo sido classificado pela Central Reguladora como prioridade vermelha/emergência, e mesmo assim permanece pendente de agendamento, inexistindo previsão concreta de realização. O diagnóstico original data de 17/02/2025, de modo que a paciente está há 260 dias aguardando início do tratamento cirúrgico indicado para tumor maligno de ovário, quadro que evolui com recidivas e massas pélvicas volumosas, conforme biopsia e relatório médico juntados. A documentação médica demonstra, de modo robusto, risco concreto e iminente de agravamento rápido do quadro: há probabilidade de metástase, compressão de estruturas vizinhas, piora da dor e deterioração funcional, além de intensa repercussão psicossocial. O atraso prolongado compromete a própria janela terapêutica, podendo reduzir chances de controle da doença e transformar a terapia potencialmente curativa em paliativa, com forte impacto no prognóstico e no custo futuro do tratamento. Assim, a situação é de urgência objetiva, reconhecida pela própria Administração Pública ao atribuir prioridade vermelha, mas não materializada em resposta útil. Não obstante a comprovação de incorporação do procedimento ao SUS e da ausência de óbice clínico à cirurgia, a Secretaria limita-se a informar que não é possível prever data para o procedimento, em razão da insuficiência da oferta de vagas, o que configura omissão estatal específica em matéria de saúde pública essencial. A paciente, por sua vez, comprova hipossuficiência e dependência absoluta do tratamento público. Portanto, vem a juízo com a alegação de direito líqueido e certo para requer que seja determinada a realização do procedimento cirúrgico pelo SUS ou na ausência de vagas na rede privada às expensas do Distrito Federal. Considerando a gravidade dos fatos requer a gratuidade de justiça, a antecipação da tutela de urgência, a notificação da autoridade coatora e a concessão da segurança requerida. É o relato do necessário. DECIDO. I – PRELIMINARMENTE a) Da gratuidade de Justiça A impetrante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao argumento de que não pode dispôr de seus rendimentos para custear o processo, sem prejuízo de sua subsistência. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.988.686/RJ, 1.988.687/RJ e 1.988.697/RJ, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no Tema 1.178 acerca da concessão da gratuidade de justiça. Ficaram definidas as seguintes teses: (i) é vedado o indeferimento automático do benefício com base exclusiva em critérios objetivos, como renda fixa ou tabelas pré-estabelecidas; (ii) havendo elementos concretos que afastem a presunção do art. 99, § 3o, do CPC, deve o magistrado intimar a parte para comprovar documentalmente sua alegada hipossuficiência (art. 99, § 2o, CPC); (iii) critérios objetivos podem ser utilizados apenas de forma suplementar, nunca como fundamento exclusivo para o indeferimento. Trata-se, portanto, de orientação paradigmática, que redefine os contornos da análise da hipossuficiência econômica. Ainda que o acórdão não esteja publicado e não existam, até o presente momento, precedentes das turmas aplicando expressamente as teses fixadas, a decisão da Corte Especial, com força vinculante (art. 927, III, CPC), já se impõe de imediato aos tribunais locais. No caso concreto, a impetrante preenche os requisitos necessários para a obtenção do benefício. É pessoa aposentada por invalidez que recebe benefício previdenciário no valor de um salário mínimo, ou seja, R$1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais). Encontra-se acometida por grave doença oncológica, que demanda tratamento com medicações caras e deixa a pessoa impossibilitada de exercer suas atividades laborais. A análise doe autos informa que a impetrante se encontra em evidente vulnerabilidade econômica, e, assim, considero que atendidos os requisitos necessários, a requerente faz jus ao benefício requerido. Portanto, ACOLHO a preliminar e DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça à impetrante. II - b) Do litisconsórcio passivo necessário O Distrito Federal deve ter determinado o seu ingresso no polo passivo da ação, pois que qualquer prejuízo oriundo das decisões judiciais proferidas nos autos, o afetarão. Nesse sentido, ADMITO o Distrito Federal como litisconsorte passivo necessário, no presente mandado de segurança, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Determino, ainda que, o Distrito Federal seja cadastrado no polo passivo da ação, pois necessária a correção de autuação. III – DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA Admito o processamento do mandamus. Como é sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, direcionada aos beneficiários dos direitos fundamentais, tendo por escopo a proteção dos direitos individuais, líquidos e certos, desde que não amparados por habeas corpus e habeas data, em razão do seu caráter subsidiário. A natureza da ação exige que, no momento da impetração, o direito exigido se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício, de sorte que deve ser comprovado de plano. Quanto ao deferimento de liminar, a Lei n. 12.016/2009 prevê, no art. 7o, inciso III, ser possível ao juiz determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido “[...] quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito [...]”. Ressalta-se, ainda, acerca da natureza jurídica da ação constitucional de mandado de segurança, que ela exige para sua devida apreciação que haja provas pré-constituídas do direito líquido e certo requerido. Nesse sentido, José dos Santos Carvalho Filho leciona sobre o direito líquido e certo, nestes termos: "(...) é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns." (in Manual de Direito Administrativo, ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 854). Portanto, em via estreita de mandado de segurança é imprescindível que seja demonstrado, imediatamente, o inequívoco direito líquido e certo alegado pela impetrante. Pois bem. A Constituição Federal consagra em seu artigo 5o, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, a inviolabilidade do direito à vida. No rol dos direitos sociais, a Carta Magna trata a saúde como direito subjetivo assegurado a todos e dispõe em seus artigos 196 e 197, o seguinte: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. Por conseguinte, observa-se que o direito a saúde é direito fundamental com previsão constitucional e deve ser priorizado por tutelar a vida, bem mais valoroso a ser protegido. Extrai-se dos autos que a impetrante é portadora de neoplasia maligna do ovário, sendo necessário com urgênca a realização de cirurgia CE - HISTERECTOMIA CO, RESSECÇÃO DE ORGÃOS CONTÍGUOS EM ONCOLOGIA, pois apresenta recidivas com volumosas massas pelvicas e foi classificada em risco/prioridade pelo Hospital de Base com grau vermelho/emergência, o mais alto grau de risco na classificação usada na rede pública de saúde do Distrito Federal. Inscrita no SISREG (Sistema de regulação de vagas do SUS/DF) desde 17/02/2025, não foi chamada para o procedimento, completanto 260 (duzentos e sessenta) dias de espera. Os elementos contidos nos relatórios médicos acostados nos autos indicam a evolução da doença e deixam evidente que os fundamentos clínicos informam a necessidade imediata de fornecimento dos cuidados previstos nas indicações médicas, no caso a cirurgia, sob pena de se transformar o tratamento curativo em trantamento paliativo, agravamento do quadro e comprometimento do prognóstico terapêutico. A Defensoria Pública que defende os interesses da impetrante encaminhou comunicação a SISREG e obteve a resposta de que não é possível prever o tempo para a realização do procedimento necessário. No caso concreto, a questão apresenta que, por parte da autoridade impetrada, há ato ilegal consistente na extrema demora em prestar o atendimento médico necessário a pessoa portadora de doença grave, agressiva, com quadro de piora acelerada e acentuado risco de morte. Note-se que, no presente caso, os profissionais médicos vinculados à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal atestaram que o câncer a ser tratado está em estado avançado.Observe-se [...] DIAGNOSTICO: NEOPLASIA SOLIDA DE CELULAS PEQUENAS A INTERMED1 ARIAS EM PRODUTO DE BIOPSIA POR AGULHA DE MASSA PELV1CA. · .Percentiial de neoplasia na presente amostra: 95,0%. · .Pureza tumoral (celularidade nas areas neoplasicas): 80,0%. · .Padrão histológico: céclulas poligonais, em arranjo sólido com atipias leves. · .Necrose: não evidenciada. · .Invasão vascular: não evidenciada. · .Invasão perineural: não evidenciada. · .Desmoplasia: não evidenciada. · .Infiltrado linfocitário intra/peritumoral: leve. [grifo nosso] A Diretoria de Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar/ Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, em ofício constante no ID 78137078, assim se manifestou acerca da demanda: 1. Em atenção ao Ofício no 9476/2025 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que trata de REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO DE CE - HISTERECTOMIA COM RESSECÇÃO DE ÓRGÃOS CONTÍGUOS EM ONCOLOGIA para o(a) paciente ANGELA ADNEY DOS SANTOS PEREIRA, CNS 708104636690140, informamos: 2. Após consulta no Sistema de Regulação - SISREGIII, na data de hoje, identificamos a solicitação do procedimento cirúrgico CE - HISTERECTOMIA C/ RESSECÇÃO DE ÓRGÃOS CONTÍGUOS EM ONCOLOGIA, GRUPO CE - GINECOLOGIA ONCOLÓGICA, Código da Solicitação 623941271, inserida em 11/09/2025 pelo HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL, prioridade VERMELHO, situação atual SOLICITAÇÃO / PENDENTE / REGULADOR, ou seja, aguardando marcação/agendamento de acordo com a disponibilidade de vagas (ficha SISREGIII em anexo, doc. SEI 184951978). 3. Não é possível prever a data em que o procedimento será autorizado visto que as listas de espera das cirurgias eletivas são dinâmicas e algumas situações podem alterá-las, tais como: novas inserções de pacientes mais prioritários, alterações na classificação de risco de pacientes que já aguardam pela regulação, cancelamentos de solicitações, redução do número de vagas ofertadas pelas unidades executantes, reenvios de solicitações que haviam sido devolvidas, dentre outros. 4. Considerando a classificação de risco do(a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo autorizadas as solicitações de mesma prioridade (VERMELHO) inseridas no mês 01/2025. [grifo nosso] No caso concreto, a questão apresenta que, por parte da autoridade impetrada, há ato ilegal consistente na extrema demora em prestar o atendimento médico necessário a pessoa portadora de doença grave, agressiva, com quadro de piora acelerada e acentuado risco de morte. Em contrapartida, a impetrante colacionou aos autos os exames médicos comprovando o diagnóstico da grave moléstia e a requisição da cirurgia especializada de que necessita. Nesse contexto, está demonstrada a necessidade da realização da cirurgia reivindicada pela impetrante, bem como a omissão indevida por parte da autoridade impetrada. O perigo de dano é notório diante da condição de saúde que a impetrante apresenta. Não se pode considerar como ao menos aceitável que uma pessoa portadora de câncer agressivo esteja a 260 (duzentos e sessenta) dias aguardando a cirurgia que necessita. Entendo, inclusive, que conforme o diagnóstico explicitado não se trata de cirurgia eletiva, mas sim de urgência. Nesse contexto, a medida requerida há de ser deferida. À propósito, a jurisprudência desta e. Corte é farta e consolidada acerca do tema. Confira-se: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO. CÂNCER. DIREITO À SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a impetrante possui direito líquido e certo para exigir que a autoridade coatora realize procedimento cirúrgico conforme exigência médica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 5o, caput, da Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, a inviolabilidade do direito à vida. 4. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais. 5. Demonstradas a necessidade do atendimento médico reivindicado, a omissão indevida por parte da autoridade impetrada e o perigo de dano diante da condição de saúde apresentada, a concessão da segurança é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem de segurança concedida. Teses de julgamento: “1. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais. 2. Demonstradas a necessidade do atendimento médico reivindicado, a omissão indevida por parte da autoridade impetrada e o perigo de dano diante da condição de saúde apresentada, a concessão da segurança é medida que se impõe.” [...] (Acórdão 2013289, 0706943-49.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 16/07/2025 – grifo nosso) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. ADEQUAÇÃO RECONHECIDA NO USO DA VIA MANDAMENTAL. DEMANDA AJUIZADA PARA COMPELIR O DISTRITO FEDERAL A REALIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO À IMPETRANTE. ÔNUS PROBATÓRIO DE PLANO ATENDIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. ILEGALIDADE POR OMISSÃO DO PODER PÚBLICO DEVIDAMENTE COMPROVADA. NEOPLASIA MALIGNA. CÂNCER DE OVÁRIO. NECESSIDADE URGENTE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE DE VAGAS. AGENDAMENTO COM PREVISÃO DE LONGO PERÍODO DE ESPERA. RISCO MANIFESTO DE PIORA DO QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO DA IMPETRANTE DE SER SUBMETIDA A CIRURGIA DE CÂNCER DE OVÁRIO. PRAZO DE 60 DIAS NÃO OBSERVADO. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA AO ART. 2o, CAPUT, E §1o, DA LEI 12.732/2017. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança manejado ao intento de obter provimento judicial que liminarmente determine ao Impetrado que de imediato realize, em unidade da rede pública de saúde do Distrito Federal, o procedimento prescrito à Impetrante por seu médico assistente de “Laparotomia para tumor de ovário”. Se inviável a realização da cirurgia de câncer de ovário na rede pública, pede seja compelido o ente distrital a providenciar, às expensas do Poder Público, que se faça na rede privada a cirurgia, sob pena de pagamento de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se a impetrante possui direito líquido e certo de ser submetida a tratamento cirúrgico de câncer de ovário, conforme prescrito por seu médico assistente, em unidade da rede pública do Distrito Federal ou, na sua impossibilidade de assim ocorrer, em uma unidade da rede privada, às expensas do Distrito Federal, sob pena de pagamento de multa diária em caso de descumprimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão. 4. Caso concreto em que se mostra pertinente a via processual escolhida pela autora dada a natureza conclusiva da prova documental de início reunida aos autos ao certificar a necessidade e adequação do tratamento a ela prescrito, bem como ao evidenciar não ter ela condições financeiras de custeá-lo em hospitais do setor privado saúde. Está de plano atendido o ônus probatório que compete à Impetrante. Ademais, não contestaram os Impetrados os elementos formais básicos do laudo e demais documentos médicos com que instruída a ação mandamental. Há, portanto, prova suficiente da existência de direito líquido e certo. 5. A saúde é direito fundamental de todas as pessoas e dever do Estado, assegurado mediante adoção de políticas públicas com finalidade de redução do risco de doença e outros agravamentos e acesso a ações e serviços de destinados à proteção, recuperação e promoção, de acordo com os artigos 6o e 196, ambos da Constituição Federal. No âmbito do Distrito Federal, essas medidas são empreendidas pela atuação do órgão governamental gestor do sistema de saúde, com prioridade para ações preventivas, assegurada a participação da comunidade. 5. As ações e serviços de saúde, no Distrito Federal, devem ser empreendidas com observância da integridade da assistência à população, conjunto articulado e contínuo de ações e serviços de saúde preventivos e curativos, preservação da autonomia das pessoas na defesa da autonomia física ou moral, dentre várias outras diretrizes estabelecidas nos incisos do artigo 7o da Lei 8.080/1990 (Lei do Sistema Único de Saúde). 6. A jurisprudência desta Câmara Cível é uníssona em assegurar o tratamento necessário em casos como o presente, em que a paciente, diagnosticada com neoplasia maligna de ovário, aguarda por longo período o agendamento do procedimento cirúrgico de que necessita por não haver disponibilidade de vaga, convivendo com o risco de agravamento de seu quadro de saúde. IV. DISPOSITIVO 7. Segurança concedida.[...] Mandado de Segurança Cível 07249849820248070000, Rel. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, j. 27/1/2025, p. 7/2/2025. (Acórdão 2011435, 0711000-13.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025 – grifo nosso) Por conseguinte, estando identificados de forma clara e contundente a plausibilidade do direito da impetrante e o risco de dano, a concessão da antecipação é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO LIMINARMENTE A SEGURANÇA REQUERIDA , para determinar ao impetrado que realize a CIRURGIA DE HISTERECTOMIA COM RESSECÇÃO DE ÓRGÃOS CONTÍGUOS EM ONCOLOGIA em ANGELA ADNEY DOS SANTOS PEREIRA, no prazo máximo de 10 (dez) dias, em uma de suas unidades, ou, caso não seja obtida vaga na rede pública, que custeie os gastos do tratamento em hospital particular, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Expeça-se o competente mandado de intimação. Notifiquem-se as autoridades coatores para que prestem suas informações no prazo legal. Tudo procedido, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se, com urgência. Cumpra-se. Brasília, 05 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator